Tribunal: STF
Processo: AI 441880
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-12-18
Data de publicação: 2007-12-18

Ementa:
EMENTA: Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão
   monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos como
   agravo regimental. 3. Recurso extraordinário intempestivo.
   Litisconsórcio desfeito. Prazo em dobro. Não aplicação. 3. Agravo
   regimental a que se nega provimento.